Tribunal: STF
Processo: HC 203615
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DESSA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mardson Rocha Paulo, advogado, em benefício de Sinara Francisca Leal, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2019, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 110.561/PI.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa preventivamente, em 13.12.2018, pela suposta prática dos delitos previstos no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (participação em organização criminosa) e no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual, em 26.2.2019, foi recebida pelo juízo da Quinta Vara da Comarca de Picos/PI, no qual tramita a Ação Penal n. 0000045-66.2019.8.18.0032.
    3. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e, alternativamente, pleito de sua substituição por prisão domiciliar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0712579-34.2018.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí, denegado pela Segunda Câmara Criminal, em acórdão assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS POR DOMICILIARES. IMPOSSIBILIDADE. WRIT DENEGADO. 
    1. É cediço que a liberdade é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias, e justificadas com base no art. 312 do CPP.
    2. O decisum impugnado, ainda que conciso e sucinto, o MM Juiz a quo fundamenta o preenchimento do requisito de garantia da ordem pública com base no modus operandi delitivo, demonstrado por uma rede em cadeira para cometimento do crime de tráfico de drogas na região de Picos-PI, situação indicativa de suas periculosidades sociais, características que revelam a possibilidade concreta, de acaso soltos, continuarem delinquindo e consequentemente perturbando a ordem pública, justificando assim a necessidade da custódia cautelar.
    3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em verdade, é uma faculdade do magistrado, quando preenchidos os requisitos do art. 318 do CPP, o que não ocorreu no presente caso.
    4. Circunstâncias favoráveis dos agentes, tais como residência fixa, ocupação lícita, família constituída, não têm o condão de obstar a decretação da prisão preventiva e, tampouco, de conferir ao paciente o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória.
    5. Writ denegado. Decisão unânime” (fls. 2-3, e-doc. 2). 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 110.561/PI no Superior Tribunal de Justiça e, em 10.4.2019, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por ANTONIO WESLEY DE SOUSA, LUZINEIDE DE SOUSA ALMEIDA, EDILBERTO LUCAS DE ALMEIDA, SINARA FRANCISCA LEAL e MARINEZ LUCAS DE ALMEIDA SOUSA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (HC n. 0712579-34.2018.8.16.0000). 
    Depreende-se dos autos que a prisão preventiva dos recorrentes foi decretada, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em decorrência de investigação policial de grupo criminoso atuante na cidade de Picos (PI), denominada de Operação ‘Narcótico’. 
    O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus que visava a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição pela prisão domiciliar. Eis a respectiva ementa (e-STJ fls. 131/132): (…)
    No presente recurso, os recorrentes defendem a falta de fundamentos para a manutenção de sua prisão cautelar. Sustentam, também, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Ao final, requerem o deferimento da liminar ‘para conceder [...] o benefício de aguardar em liberdade ou em prisão domiciliar o desenrolar de seu processo’ (e-STJ fl. 176). 
    É, em síntese, o relatório. 
    Verifica-se que este recurso ordinário em habeas corpus merece ser conhecido apenas parcialmente, pois, com relação a ANTONIO WESLEY DE SOUSA e LUZINEIDE DE SOUSA ALMEIDA, trata-se de mera reiteração de impetração anteriormente dirigida a esta Corte (HC n. 498.312/PI), na qual o pedido de liminar foi por mim apreciado e parcialmente deferido, in verbis: (...) 
    Logo, quanto aos referidos recorrentes, do recurso ordinário não se deve conhecer. 
    Passa-se, portanto, à apreciação do pedido liminar, relativo a EDILBERTO LUCAS DE ALMEIDA, SINARA FRANCISCA LEAL e MARINEZ LUCAS DE ALMEIDA SOUSA. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste recurso. 
    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e, nessa extensão, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de Justiça, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 21). 
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na concessão de prisão domiciliar ao argumento de ser a paciente “a única mulher e mãe que ainda se encontra presa em relação ao presente processo, todas as demais foram postas em liberdade, ou por revogação da prisão preventiva, ou por substituição por prisões domiciliares em razão de serem mães, ora por determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ora por determinação do Juízo de Piso” (fl. 5, e-doc. 1).
    Alega que “a maioria das mulheres e mães no presente processo tiveram suas prisões domiciliares deferidas ainda no ano de 2019, perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, data em que também fora interposto o recurso competente (Recurso Ordinário Constitucional). No entanto, a Paciente não foi beneficiada à época em virtude do não julgamento de mérito até o presente momento, concluso desde 8.8.2019” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Anota que “a corré SAYONARA DE ALMEIDA MEDEIROS teve prisão domiciliar concedida nos autos do HC n° 666.623/PI – STJ, liminarmente. Desta feita, a Paciente decidiu protocolar pedido de extensão, visando celeridade em conseguir o benefício, sendo indeferido liminarmente, em virtude de a filha da Paciente ter atingido a idade de 13 (treze) anos no curso do processo (desconsiderando que no momento da prisão possuía apenas 11 [onze])” (fls. 7-8, e-doc. 1). 
    Salienta que “desconsiderou-se o fato de que na data que a matéria chegou a apreciação pelo STJ, momento do recebimento e autuação por meio do RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, via adequada, no ano de 2019, a filha possuía ainda 11 (onze) anos. No entanto, o RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL encontra-se concluso há dois anos, sem julgamento, o que ocasionou que com o transcurso natural do tempo, a filha atingiu 13 (treze) anos” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “o direito somente não está sendo reconhecido em virtude da demora do Egrégio STJ em analisar o mérito, sendo que o mesmo direito já foi deferido para todas as demais corrés, que impetraram habeas corpus com superação da Súmula 619, mediante julgamento célere e na época em que a matéria chegou à apreciação pelo STJ (ano de 2019)” (fl. 8, e-doc. 1).
    Assevera que “está implícito nos princípios da Constituição que a norma prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal também abrange a Paciente, ainda que suas filhas sejam maiores de 12 (doze) anos, porém, ressalte-se a peculiaridade do caso concreto, em que esta idade foi alcançada no curso do processo, e aguardando julgamento de RHC perante o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, já que na data da prisão, quando a defesa insistentemente buscava a aplicação do direito, a filha caçula possuía apenas 11 (onze) anos” (fl. 10, e-doc.1). 
    Estes o requerimento e os pedidos (fl. 11, e-doc. 1):
    “Requer seja conhecido e concedido liminarmente o presente Habeas Corpus tendo em vista o excesso de prazo para julgamento de mérito do RHC no STJ, bem como seja concedida a ordem para fins de substituir a prisão preventiva por domiciliar, tal como o benefício já fora concedido às demais corrés no mesmo processo, desde o ano de 2019, quando a matéria chegou à apreciação por meio de habeas corpus no Tribunal da Cidadania, ressaltando o fato de que a Paciente é a única mulher (no total de 6) que encontra-se em presídio, as demais respondem ou em liberdade, ou em prisão domiciliar” (fl. 9, e-doc. 1). 
    6. Em 23.6.2021, determinei fosse oficiado ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer, em especial, quanto à tramitação do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 110.561/PI. As informações foram prestadas e os autos vieram-me em conclusão.
    7. Pelas petições protocolizadas neste Supremo Tribunal em 26.6.2021 e em 29.6.2021, o impetrante insiste no deferimento de prisão domiciliar à paciente. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    8. A presente impetração está prejudicada.
    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2019, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 110.561/PI. Nele, alega-se especificamente a demora para o julgamento do mérito do Recurso Ordinário em questão pelo Superior Tribunal de Justiça e, em razão dessa demora, pede-se a concessão imediata da prisão domiciliar lá pleiteada.
    Ao prestar as informações requisitadas, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, noticiou que, em 25.6.2021, foi proferida decisão monocrática no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 110.561/PI, pela qual foi conhecido parcialmente do recurso e, nessa extensão, negado provimento.
    Com o julgamento superveniente do mérito desse recurso ordinário em 25.6.2021, informado pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, protocolizado em 19.6.2021.
    A decisão proferida pelo Ministro Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, era precária, nela foram examinados apenas os requisitos para o deferimento, ou não, da medida liminar. Essa decisão foi substituída pelo julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça, o que também corrobora a perda superveniente de objeto deste habeas corpus. Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.
    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.
    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 
    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 
    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016). 
    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração, referentes à suposta ilegalidade na ausência de substituição da custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar, foram analisadas no julgamento superveniente do mérito da impetração no Superior Tribunal de Justiça, no qual apresentados fundamentos que, por serem posteriores à presente impetração, não foram cuidados neste habeas corpus.
    É de se registrar que esses novos fundamentos foram impugnados no Superior Tribunal de Justiça por embargos declaratórios dotados de efeitos infringentes, conforme se verifica no sítio eletrônico daquele Tribunal Superior. 
    10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora